Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO (DECRETO-LEI 911/1960). CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA. ART. 784, INCISO III, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que observada a prescrição da nota promissória vinculada a contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária, nos termos dos arts. 70, 71 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, não há falar em extinção do feito executivo, o qual deve prosseguir mediante a análise do negócio jurídico à luz do art. 784, III, do CPC.
2. Nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, é título executivo judicial “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.
3. A par de tal quadro, sendo a assinatura de duas testemunhas requisito formal para que o contrato consubstancie título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 784, III, do CPC, o descumprimento dessa exigência rende ensejo à extinção da execução, tal qual realizada pela r. sentença.
4. Não se afigura aplicável à espécie o princípio da causalidade, tendo em vista que o acolhimento parcial dos embargos à execução, com subsequente extinção do feito executivo, ocorreu em razão do não preenchimento, pela apelante, dos requisitos necessários ao ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial (art. 784, III, do CPC). Assim, revela-se escorreita a r. sentença, que, aplicando a regra prevista no art. 86 do CPC, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das verbas de sucumbência.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.